Tribunal: TJDFT
Processo: 0748738-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONDENAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO.
1. É cabível a condenação da verba honorária em favor do patrono da ré excluída, haja vista que os honorários fixados com base no parágrafo único do art. 338 do CPC e pautados no princípio da causalidade objetivam remunerar o trabalho do advogado que se esforçou para indicar o erro no polo passivo da demanda.
2. Mostrando-se onerosa a fixação por equidade dos honorários advocatícios, sua redução é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.